Tribunal: TJPA
Processo: 0801260-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801260-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: EVERALDO GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0801260-20.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ALTAMIRA/PA

IMPETRANTE: CLAUDEMIR MACIEL LIMAS (OAB/PA Nº 28.200)

PACIENTE: EVERALDO GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
É lícita a manutenção da segregação cautelar do paciente, quando
corretamente justificada, com base em dados concretos extraídos dos autos,
demonstrando a necessidade de garantia da ordem pública, ante sua periculosidade real, esta revelada
não só por seu histórico criminal desfavorável, mas também pelo modo de proceder dos ilícitos perpetrados, vale dizer, o coacto vem “
reiteradamente agindo de forma supostamente ilícita, causando prejuízos financeiros a um número relevante de vítimas, o que tumultua a paz social da coletividade
”.

2.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Claudemir Maciel Limas, em benefício de
Everaldo Gomes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21/01/2020, por suposta prática do delito tipificado no
art. 171 do Código Penal,
havendo a conversão em preventiva na data de 23/01/2020 e sua manutenção em 10/02/2020.

Após discorrer acerca da inocência do coacto e enaltecer suas condições pessoais favoráveis, ressalta que
“a autoridade policial tem 24 horas para encaminhar o auto de prisão em flagrante ao Juízo competente, o que não aconteceu. Pois, o Denunciado foi preso no dia 21 de janeiro e a sua comunicação foi apenas no dia 23 de janeiro, outro motivo de ilegalidade”.

Sustenta, ao final, a ausência dos requisitos autorizadores para manutenção da segregação cautelar.

Por esses motivos, postula o deferimento de medida liminar, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, com ou sem as medidas cautelar diversas do art. 319 do Código de Processo Penal, e, ao final, a confirmação da ordem.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Em cumprimento, o juízo

impetrado prestou as informações (PJe ID nº 2.761.675).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do coacto.

Por último, após retornar conclusos a este relator, o impetrante protocolizou nova petição, aduzindo, em resumo, que o Ministério Público não ofereceu denúncia para o caso que ensejou a prisão preventiva do paciente, ante a falta de representação da vítima Tempundem Arara (exigência do art. 171, §5º, do Código Penal, com redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019).

Acrescentou, ainda, que o
Parquet
somente denunciou o coacto pela prática dos delitos ocorridos em desfavor das vítimas Nilzineth Santos Ribeiro e Leudimar dos Santos Araujo, fatos ocorridos, respectivamente, nas datas de 03/09/2019 e 14/01/2020, inexistindo, dessa maneira, contemporaneidades nas condutas.

É o relatório.

VOTO

Está em discussão a idoneidade da prisão decretada e mantida em desfavor do paciente.

Inicialmente, cumpre registrar, sem maiores ilações, que
a ação constitucional de
habeas corpus
, que possui procedimento mais célere e descomplicado, não se presta a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada, razão pela qual
alegações que direta ou indiretamente tratam acerca da inocência do coacto, não estando lastreadas em prova cuja cognição propicie a evidência imediata desse
status
, devem restringir-se à ação penal originária.

Com relação à extrapolação do prazo de encaminhamento do auto de prisão em flagrante, conforme assentado quando do exame liminar,
eventuais ilegalidades ocorridas no flagrante -
título precário, de feição administrativa - não tem o condão de contaminar o decreto constritivo provisório posterior
(
v.g
.

STJ - HC: 531083 MG 2019/0262948-3, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 17/02/2020).

Noutro giro, no tocante
à alegada carência de fundamentação para manutenção da segregação preventiva, segue a transcrição dos
atos ditos coatores:

(
Decreto constritivo):

DECISÃO

Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante ocorrida no dia 21/01/2020, nesta Comarca, do flagranteado acima indicado, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 171, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP.

Consta do auto de prisão em flagrante que o acusado, supostamente, estaria agindo de forma fraudulenta, provocando inúmeros prejuízos de ordem financeira em terceiros, no município de Altamira/PA. Após os registros de boletins de ocorrências, a autoridade empreendeu diligência, obtendo êxito com a presente prisão em flagrante de EVERALDO GOMES DA SILVA na Loja Magazine Luiza, onde estava tentando aplicar novo ‘golpe’, sendo conduzido para delegacia para os procedimentos cabíveis, tendo nega a autoria delitiva perante a autoridade policial (fl. 19).

Vieram os autos conclusos.

É o brevíssimo relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Deveras, o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, de modo que a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada, posteriormente, pelo juiz quando da verificação de seus requisitos legais.

O Código de Processo Penal estabelece os requisitos ensejadores da prisão em flagrante, quais sejam:

Art. 302. Considera- se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal

II - acaba de cometê-la

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Com efeito, compulsando os autos, observo que todos os requisitos formais do auto de prisão em flagrante foram observados pela autoridade policial, tais como: nota de culpa, nota de ciência dos direitos e garantias constitucionais, nota de comunicação à família do preso ou à pessoa por ele indicada e auto de reconhecimento de pessoa.

Diante do exposto,
HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante do acusado EVERALDO GOMES DA SILVA,
conservando por ora a capitulação penal.

Doravante, pondero sobre a conversão de tal flagrante em prisão preventiva. Sobre este prisma, os pressupostos e fundamentos que admitem a restrição de liberdade (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal – CPP) indicam verossimilhança,
havendo fortes indícios da materialidade e de autoria do crime (artigo 312, parte final, do CPP), haja vista os depoimentos das testemunhas, vítima e da própria confissão do acusado perante a autoridade policial.
Logo, na medida em que há tais informações, cabe a análise dos demais fundamentos para a decretação da preventiva.

Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória; já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

No caso da prisão preventiva, especificamente, são de quatro ordens seus pressupostos subjetivos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo ou mesmo sua cumulação.

No presente caso, o fundamento que legitima a prisão preventiva do acusado é a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (artigo 312, do CPP), a qual encontra guarida no fato do acusado estar reiteradamente agindo de forma supostamente ilícita, causando prejuízos financeiros a um número relevante de vítimas, o que tumultua a paz social da coletividade.

Do mesmo modo, entendo que tal prisão cautelar encontra guarida também na necessidade de se ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, uma vez que não há nos autos comprovante de residência do acusado, cabendo ressaltar que em sede policial apresentou endereço diverso no que consta na procuração, e eventual liberação deste, neste momento processual, poderia representar eventual impunidade do fato criminoso já no nascedouro da persecução criminal, ou seja, um verdadeiro atentado ao Estado Democrático de Direito.

Em relação ao REQUISITO LEGAL OBJETIVO (artigo 313, inciso I, do CPP), observo que também se encontra atendido, uma vez que crime ora em análise possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos. Por todo o exposto, decido nos seguintes termos:

1. HOMOLOGO o presente auto, mantendo, por consequência, a prisão em flagrante de EVERALDO GOMES DA SILVA;

2. Converto a prisão em flagrante de EVERALDO GOMES DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal;

3. Designo audiência de custódia para o dia 23/01/2020, a partir das 13h.

Serve a presente decisão como mandado de Prisão Preventiva e Comunicação à autoridade Policial e Intimação ao indiciado.

Oficie-se a autoridade Policial, advertindo que o respectivo inquérito deve ser remetido à Justiça no prazo legal.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual e à Defensoria Pública Estadual.

Servirá a presente como Ofício à autoridade Policial, a Defensoria Pública Estadual e ao Ministério Público Estadual.

Outrossim, serve este, por cópia digitalizada, como OFÍCIO E MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB – TJE/PA, com redação dada pelo Provimento n. 011/2009 daquele órgão correcional. Altamira/PA, 23 de janeiro de 2020” (negritei).

------------------------------------------------------------------------------

(
Decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva – datada de 23/01/2020):

“DELIBERAÇÃO:
Mantenho a decisão anteriormente proferida, especialmente por se tratar de réu reincidente, que também responde por crime contra o patrimônio, aparentando fazer da pratica delitiva um estilo de vida. Outrossim, quando perguntado e reperguntado sobre sua profissão, apenas mencionou ser autônomo, sem justificar efetivamente a sua atividade laboral e origem lícita de recursos que afirma ser imprescindíveis ao sustento da sua prole
.” (negritei).

------------------------------------------------------------------------------

(
Decisão que não acolheu o pleito de revogação da segregação cautelar – datada de 10/02/2020):

“Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – fls. 45/49.

Em manifestação de fl. 58-v, entendeu o Parquet pelo indeferimento do pleito.

Analisando os autos, verifico que a prisão foi convertida em preventiva com fito em garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

É o brevíssimo relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

A Constituição Federal tratando das liberdades e garantias individuais, em seu art. 5º, ressalta o princípio da presunção de inocência.

Porém, a própria Lei Maior impõe restrições a esse princípio, assegurando a possibilidade de prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Assim sendo, a prisão cautelar, nos termos artigo 5º retro mencionado, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade.

Assim, justificada a custódia preventiva em razões idôneas e, devidamente preenchidos todos os seus requisitos, inviável a liberação do acusado. Compulsando os autos entendo que a segregação do acusado é pertinente, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas, ademais o acusado demonstra possuir personalidade voltada para a prática de condutas ilícitas, sendo assim, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas.

Portanto, pelo que consta dos autos e aferindo que não houve alteração do quadro fático e jurídico já delineado, entendo ainda presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, concorde o art. 312 do CPP.

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPÍO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade) MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE EVERALDO GOMES DA SILVA
.” (negritei).

No caso, conforme se tem da leitura das decisões reproduzidas,
a segregação preventiva
se encontra corretamente justificada, com base em dados concretos extraídos dos autos, sendo apontada,
além da prova de materialidade e os indícios de autoria delitiva, a especial necessidade da custódia para garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do coacto, revelada não só por seu histórico criminal desfavorável (reincidente em crime de igual espécie, além de responder à ação penal pela prática do crime de furto
qualificado), mas também pelo modo de proceder dos ilícitos perpetrados, vale dizer, o paciente vem “
reiteradamente agindo de forma supostamente ilícita, causando prejuízos financeiros a um número relevante de vítimas, o que tumultua a paz social da coletividade
”.

Com efeito, narra a exordial que, “
no dia 03/09/2019, o denunciou adquiriu o aparelho celular IPHONE 7 dourado de propriedade da vítima NILZINETH SANTOS RIBEIRO pelo valor de R$2.000,00 (dois mil reais), enviando para ela comprovante de depósito. Mediante a exibição do comprovante a vítima entregou a ele o objeto, sendo constatado posteriormente a inexistência de qualquer valor depositado pelo denunciado no envelope
”.

Descreve que “
[n]o dia 14.01.2020, o denunciado utilizando do mesmo modus operandi induziu e manteve em erro, de forma ardil, a vítima LEUDIMAR DOS SANTOS ARAUJO, mediante artifício. Após a vítima ter anunciado em redes sociais em uma pagina de classificados, a venda de um aparelho celular marca IPHONE 8 PLUS, IMEI 359401086661987, pela quantia de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), o denunciado, utilizando perfil falso e se apresentando como Francisco Amorim, demonstrou interesse na aquisição. Via whatsapp, o denunciado apresentou à vítima comprovante de depósito do valor acertado, oportunidade em que ela realizou a entrega do referido bem a uma terceira pessoa (uma mulher), comparsa do denunciado. Somente após a entrega do bem a vítima conferiu que não havia qualquer valor depositado em sua conta bancária, bem como o comprovante de depósito fora apagado pelo denunciado
”.

Relata, ainda, que, “
no dia 21.01.2020, o denunciado abordou o Sr. Tempundem Arara, indígena, e mediante artifício, o induziu a adquirir um aparelho celular marca IPHONE 32GB ROSE GOLD, apoderando-se logo em seguida do bem, sob argumento de o daria à sua esposa, momento em que foi preso em flagrante
”.

Logo, a forma com que o paciente vem ludibriando diversas vítimas, objetivando obter, para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio, aliada com sua ficha criminal, evidenciam sua periculosidade real, cabendo ao Poder Judiciário, neste caso, acautelar o meio social.

De mais a mais, calha salientar que o fato do Ministério Público, respeitando as novas exigências impostas pela Lei nº 13.964/2019, não ter, neste primeiro momento, oferecido denúncia pela prática do 3º crime de estelionato praticado, diante da dificuldade em contatar a vítima Tempundem Arara (reside em aldeia indígena de difícil acesso), não tem o condão de macular a segregação preventiva do coacto.

Isto porque, diversamente do sustentado, embora a prisão em flagrante tenha se dado pelo mencionado delito, restou claro nos autos a prática, em tese, de outros dois ilícitos de estelionato os quais foram devidamente considerados nas decisões que versaram acerca da medida extrema da prisão.

A propósito, acrescento, inclusive, que o 2º delito (vítima
Leudimar dos Santos Araújo) foi cometido no dia
14/01/2020, ou seja, poucos dias antes da decretação da sua prisão preventiva, não havendo que se falar, portanto, em ausência de contemporaneidade da medida.

Ademais,
ad argumentandum tantum,
a contemporaneidade reclamada para a decretação da medida constritiva é do
periculum libertatis
do agente e não da data do fato delituoso.

Por arremate, relativamente às eventuais condições de natureza pessoal do paciente, cumpre salientar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA, que, estas, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, i
dentificados os requisitos legais da cautela.

Com força nessas considerações, entendo
incabível a revogação da prisão preventiva do paciente, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis,

conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 12/03/2020